Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-76.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-76.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: MARIA DO SOCORRO BARBOSA OLIVEIRA, RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA, SONIA MARIA DOS SANTOS LEITE, RAIMUNDA NONATA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PLENIFICAÇÃO DA DECISÃO. SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia, para sanar suposta omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
incorreu em omissão
ao não se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020
.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Quanto a alegação de
omissão,
verifica-se que assiste razão ao embargante, posto que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020 ao presente caso.

5. Nesse sentido, em relação à aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que suspendeu a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e outros benefícios devido à pandemia de COVID-19, é crucial notar que os profissionais em questão trabalham na Secretaria Municipal de Saúde do Município embargante.

6. Logo, a Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal.

7. No caso, constatada a existência de omissão na decisão embargada, impõe-se o acolhimento da medida para fins de plenificação do julgado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos modificativos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir a omissão apontada, sem alteração do mérito da decisão.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0800481-76.2023.8.14.0124– PJE) opostos
pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação é medida que se impõe, posto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 31058657), o Embargante aduz a ocorrência de omissão, pois o acórdão embargado deixou de se pronunciar, ainda que minimamente, sobre a restrição temporal decorrente da Lei Complementar nº 173/2020.

Defende que a ausência de pronunciamento expresso sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020 gera insegurança jurídica e potencializa o risco de decisões conflitantes sobre matéria que deveria receber tratamento uniforme em todo o território nacional.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos

para suprir a omissão apontada e reformar a decisão anterior.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31608143).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Outrossim, a jurisprudência do STJ considera, igualmente, o cabimento dos Embargos de Declaração nos casos de reconhecimento de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
. INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DE USO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. 1. O acórdão embargado baseou-se em premissa fática equivocada. A Fazenda Nacional, nas razões do Recurso Especial, não argumenta que a parte embargante explora instalações portuárias de uso privativo, bem como não há referência a tal forma de exploração no decisum proferido pela Corte de origem. 2. Quanto à exploração de instalação portuária de uso público, é assente no STJ que os valores cobrados a título de remuneração para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de Taxa. Precedentes: AgInt no REsp 1.585.707/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2016; AgRg no REsp 1.286.451/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 23.10.2013; REsp 1.275.858/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013. 3. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório 09/2016, autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que discutam a natureza jurídica dos valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para ressarcimento dos custos em razão do exercício extraordinário de atividade de fiscalização alfandegária, em relação a empresas que explorem terminais aduaneiros de uso público". 4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial. Prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.” (STJ - EDcl no REsp: 1690101 RS 2017/0193101-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno e manteve a decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,
incorreu em omissão
ao não se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020.

Da análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante, posto que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020 ao presente caso.

Nesses termos, em relação à aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que suspendeu a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e outros benefícios devido à pandemia de COVID-19, é crucial notar que os profissionais em questão trabalham na Secretaria Municipal de Saúde do Município embargante.

Tais profissionais, como auxiliares de enfermagem, agentes de vigilância epidemiológica e agentes comunitários de saúde, são exceções previstas no §8º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Ademais, a progressão funcional não é afetada pela exclusão da contagem mencionada nos incisos I e IX do art. 8º da referida lei complementar.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que as proibições previstas na referida norma não alcançam as progressões funcionais, especialmente quando derivam de direito adquirido antes da sua vigência. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Por sua vez, no que toca ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, observa-se que a jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não modificativa, sendo os efeitos infringentes cabíveis apenas excepcionalmente, quando o acolhimento do recurso demandar alteração do resultado do julgamento por força do reconhecimento de omissão, obscuridade ou contradição efetivamente demonstradas, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, embora se reconheça a omissão apontada, não há que se falar em ilegalidade na concessão da progressão horizontal com base no efetivo tempo de serviço.

O reconhecimento judicial de tal direito apenas supre omissão da Administração, que não procedeu com as avaliações ou sequer regulamentou sua aplicação, ainda que a lei estivesse em vigor há mais de uma década. A exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para suprir a omissão apontada, sem alteração do mérito da decisão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026